Tribunal: TJMT
Processo: 1023202-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1023202-74.2021.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Liminar, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL,
DR. JONES GATTASS DIAS E DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MARCIO CONTO SOBRINHO - CPF: 862.764.681-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 3o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 4a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (
TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARCIO CONTO SOBRINHO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

O Impetrante sustenta que se classificou no 69o (sexagésimo nono) lugar no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Gestão e o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer (Edital no 001/2017), para o cargo de Apoio administrativo Educacional Perfil Profissional: Manutenção de infraestrutura – Limpeza, Polo: Rondonópolis – MT, para o qual foram ofertadas 45 (quarenta e cinco) vagas.

Expõe que a Administração Pública se utiliza da contratação de servidores temporários para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.

Destaca que a homologação do concurso ocorreu em 31 de agosto de 2018, e que no dia 23.01.2020 foi publicada a prorrogação da validade do concurso.

Assevera que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de Apoio administrativo Educacional Perfil Profissional: Manutenção de infraestrutura – Limpeza, Polo: Rondonópolis – MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID
113867452
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (ID
119960470
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Depreende-se dos autos que o impetrante logrou êxito em se classificar na 69o (sexagésimo nono) no concurso público realizado sob a regência do Edital n. 001/2017, para o cargo de Apoio administrativo Educacional Perfil Profissional: Manutenção de infraestrutura – Limpeza, Polo: Rondonópolis – MT

Tem-se ainda que foram ofertadas 50 vagas (sendo 45 ampla concorrência e 5 PCD) e o Estado convocou 68 pessoas entre os aprovados e classificados, mas ao menos 11 não tomaram posse.

Nessa quadra, sustenta a existência de vaga, razão pela qual surge o seu direito líquido e certo à nomeação, consubstanciado no fato de 11 dos convocados não terem tomado posse.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Assim, a convocação do candidato aprovado em 69o lugar e o fato de 11 dos 68 convocados não terem tomado posse, conforme demonstrado no extrato juntado ao feito (ID 113789994), atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda,
quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital;
não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas.
(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Assim, a demonstração da necessidade do serviço pela Administração implica no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, determinando ao Impetrado a imediata nomeação do Impetrante para o cargo de Apoio administrativo Educacional Perfil Profissional: Manutenção de infraestrutura – Limpeza, Polo: Rondonópolis – MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 01 DE SETEMBRO DE 2022
(SESSÃO VIRTUAL)
:

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4a VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes pares:

Revisitarei os autos para reapreciar a matéria, porque não está condizente com meu entendimento.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 2022:

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DO RELATOR PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
(RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Pedi para revisitar a matéria, mas mantenho meu posicionamento do voto anterior e concedo a ordem.

VOTO

EXMO. SR. DR. JONES GATTASS DIAS (1o VOGAL -CONVOCADO- MF):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL):

De início, anoto que, os autos foram retirados do plenário virtual em 1o de setembro de 2022, em razão do meu pedido de vista.

Prossigo.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a segurança, determinando ao Impetrado a imediata nomeação do Impetrante para o cargo de Apoio administrativo Educacional Perfil Profissional: Manutenção de infraestrutura – Limpeza, Polo: Rondonópolis – MT. Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009)
.

Registro que, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 119960470), opina pelo indeferimento da segurança.

Márcio Contó Sobrinho
participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, para concorrer ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Manutenção de Infraestrutura – Limpeza (ampla concorrência), Município de Rondonópolis, e obteve a sexagésima nona (69o) posição na classificação preliminar (Id. 113789991 – fls. 9).

Quanto ao resultado final do concurso público, está no subitem 12.3 do Edital: “
A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público
”, e “
no caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente
” (subitem 12.3.1), (Id. 113789989 – fls. 24).

Daí decorrente, para o cargo, perfil profissional e Município que concorreu o impetrante, foram ofertadas quarenta e cinco (45) vagas (Id. 113789989 – fls. 32), mais cadastro de reserva de cinquenta por cento (50%) do número total de vagas estabelecidas no Anexo I do Edital (subitem 12.3), de modo que após a homologação final do certame, publicado no Diário Oficial do Estado no 27192, de 31 de janeiro de 2018, restaram classificados apenas os candidatos até a sexagésima oitava (68o) colocação (Id. 113789993 – fls. 10/12). Logo, a condição do impetrante é a de candidato reprovado.

Dessa forma, a pretensão de obter nomeação em cargo de provimento efetivo, sem sequer ter obtido aprovação em concurso público, não está amparada por direito líquido e certo, a ser defendido em sede de ação constitucional.

Mais. Não compete ao Judiciário ampliar o número de vagas ofertadas em concurso público, uma vez que, não é da sua alçada sindicar a conveniência e oportunidade do mérito do ato administrativo para modificá-lo, a pretexto de melhor atender ao interesse público.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO HABILITADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS PARA CLASSIFICAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA DO CERTAME.
ALEGAÇÃO DE OFERECIMENTO DE VAGAS EM QUANTITATIVO INFERIOR À NECESSIDADE DO SERVIÇO
.
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. A tese veiculada na ação mandamental não guarda amparo no ordenamento jurídico pátrio, na medida em que cumpre à Administração, a partir das limitações legais, exercer um juízo de conveniência e oportunidade para estipular o número de vagas a ser oferecido no concurso público
, ou ainda decidir pelos critérios de aprovação para as fases seguintes do certame, não estando o órgão público obrigado a formar cadastro de reserva.

4. No caso, o item 9.4 do edital do concurso público limitou a convocação para a segunda etapa do certame dos candidatos classificados até a 1.114a (milésima centésima décima quarta) colocação. Todavia, o impetrante obteve 1.407a (milésima quatrocentésima sétima) posição, inexistindo direito à nomeação de candidato que nem sequer foi aprovado no concurso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 48402/SP, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem.

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA. A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem. (STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

[...] Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 28254/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de abril de 2011).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de indeferir a segurança.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (5o VOGAL - CONVOCADO – ME):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023